Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722506-22.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO, VALDEVINO DOS SANTOS CORREA APELADO: LORENA CRISTINA DE LIMA APELANTE: PAULO SERGIO BARBOSA MEIRA DESPACHO Valdevino dos Santos Correa formula pedido de denunciação da lide de forma inédita em sua apelação. Intime-se Valdevino dos Santos Correa para manifestar-se sobre a inovação recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado corrigir, acrescentar ou fazer qualquer modificação nas razões de apelação em razão do princípio da consumação. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator